Tribunal: TJDFT
Processo: 0739624-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739624-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO COSME DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOAO COSME DA SILVA contra ato praticado pelo DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP e pelo SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. Alega o impetrante que: 1) cumpre pena, em regime fechado, no Centro de Detenção Provisória I - CDP I, desde 04/10/2021, com perspectiva de término de cumprimento em 01/10/2035, quando contará com 99 anos de idade; 2) antes da prisão, foi diagnosticado com as enfermidades constantes do relatório médico emitido em 15/02/2023 (ID 51463255); 3) antes de estar sob custódia estatal, realizava exames médicos, além de fisioterapia; 4) não obstante a comprovação documental de seu estado de saúde – locomoção precária; idade avançada, próteses no joelho, aterosclerose da aorta, perda de peso e da existência de solicitação de retorno para que possa realizar nova consulta na Rede SARAH – está há aproximadamente 3 anos sem realizar exames para a aferição de seu atual estado clínico e sua integridade física e moral; 5) está custodiado em estabelecimento prisional sob o regime fechado e, portanto, o único que pode tutelar seu acesso à saúde é o Poder Público; 6) foi inserido numa lista para atendimento médico, sem, contudo, respeitar a prioridade absoluta e especial da sua condição etária e jurídica; 7) solicitou a intervenção do juízo da execução para que lhe fosse dada a devida prioridade para a realização dos exames. Todavia, o juízo afirmou que não possui jurisdição sobre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal; e 9) a assistência à saúde é um direito da pessoa privada de liberdade e um dever do Estado. Requer a concessão de liminar para que seja determinado às autoridades coatoras que, no prazo de 72 horas, providenciem, com prioridade absoluta e especial, os meios e recursos necessários para o efetivo atendimento de sua saúde com a finalidade de avaliar, no mínimo, o seu estado clínico. No mérito, a confirmação da liminar. Custas recolhidas (IDs 51463361 e 51463362). Declinada a competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT (ID 51463363). É o relatório. DECIDO. Não obstante a relevância dos fundamentos alegados pelo impetrante, não se vislumbra perigo de ineficácia da medida caso deferida ao final ou após o exercício do contraditório (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). INDEFIRO o pedido de liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator